Tribunal: CARF
Processo: 10855.724594/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724594/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.735 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARLON DALLA MARIGA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
DISSOLUÇÃO
DA
SOCIEDADE CONJUGAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia deve
decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família, não sendo
suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado judicialmente quando
o pagamento se der por mera liberalidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724594/2017-05
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724594/2017-05

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 20.136,06, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ 83.032,35, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos
de Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei
5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes
do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos. As despesas
provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de dedução
em campo próprio da declaração, como dedução de dependentes, despesas médicas e
com instrução. Trata-se de planejamento tributário, que visa somente à redução da
base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Cientificado do lançamento em 06/09/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 29/09/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Argumenta que, no ano-calendário 2012, pagou, conforme demonstrativo de
rendimentos ora anexado, pensão alimentícia aos alimentados Ana Cristina de Toledo,
André de Toledo Araújo e Milena de Toledo Araújo, em conformidade com o acordo
homologado judicialmente nos autos de Oferta de Alimentos, processo no 0011579-
38.2007.8.26.0506, tramitado na 2a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de
Ribeirão Preto/SP, razões pelas quais a glosa deverá ser cancelada.
Defende que a oferta judicial de alimentos é quando a parte que responde pelo sustento
da família, por qualquer motivo, quiser ou precisar deixar a companhia dos seus
dependentes, momento em que informa ao juízo os seus rendimentos, comprovando-os
de preferência, e pede que sejam arbitrados os valores das pensões respectivas. O juiz,
depois de ouvir os interessados, fixará a pensão, a forma e dia do seu pagamento ou,
ainda, o desconto em folha de pagamento.
Argumenta que a autoridade fiscal se equivoca ao interpretar que os alimentos pagos em
razão do artigo 24 da Lei no 5.478/68 não podem ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, eis que não inseridos nas normas de direito de
família.
Cita vários julgados proferidos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
Aponta que os efeitos tributários da pensão alimentícia, citada no artigo 8, inciso II da
Lei Federal no 9.250/95 é o mesmo para os alimentos provisórios, provisionais e
definitivos ou ainda aquela decorrente de acordo homologado judicialmente, ainda que
ofertados, não havendo diferenciação pela lei tributária.
Por fim requer que seja anulada a glosa de dedução a título de pensão alimentícia
judicial, cancelando-se o crédito tributário apurado e subsidiariamente, no caso
hipotético de manutenção da glosa, que o lançamento seja retificado a fim de que a base
de cálculo seja reduzida pelo valor correspondente a título de dependência dos
alimentados Ana Cristina de Toledo, André de Toledo Araújo e Milena de Toledo
Araújo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724594/2017-05

Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante na
Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada pela Fiscalização está assim
fundamentada:
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos de
Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei 5.478/68,
quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum,
não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são
contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como
dedução de dependentes, despesas médicas e com instrução. Trata-se de planejamento
tributário, que visa somente à redução da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, a legalidade do acordo judicialmente homologado e, por
conseguinte, da dedução realizada na sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Pois bem!
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a questão no
presente processo versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre a
renda de pessoa física de pensão alimentícia, frutos de acordo homologado judicialmente, onde
a fiscalização motivou a glosa com base no fato de não ter havido a dissolução da sociedade
conjugal.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724594/2017-05

Isto porque, conforme igualmente destacado pela DRJ, o contribuinte anexou a
petição, relativa à Ação de Oferta de Alimentos, homologado em 15/06/2007, em que alega que
passa longos períodos fora de sua residência, por motivos de viagens a trabalho e declara ser
responsável pelo sustento da família. Desta forma, propõe o pagamento de pensão alimentícia à
sua mulher e filhos no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) de seus rendimentos
líquidos.
Sobre o tema, o Colegiado de origem destacou e concluiu que:
(...)o entendimento da RFB é cristalino no sentido de que é inerente à natureza dos
alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o responsável pelo sustento do
lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do contrário, não se pode dizer que se
trata de prestações alimentares, mas sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos
e entre os cônjuges.
(...)
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei n° 5.478, de
1968 tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos
cônjuges. Deixar a residência pressupõe um ânimo de rompimento da convivência, fato
que não ocorreu no caso concreto.
Assim, mantida a unidade familiar, ou seja, não caracterizada a saída da residência do
responsável pelo sustento da família, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres
familiares, quais sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas
médicas e despesas com instrução por serem estas mais específicas.
O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são obrigações
que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por
pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por mesadas, que é o
mais comum. Por outro lado, o fato de existir a homologação judicial do acordo não
altera a natureza de suas despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem
tampouco o animus de o contribuinte deixar a residência em comum com sua família.
São estas características do fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os
pagamentos efetuados não possuem a natureza própria das despesas com pensão
alimentícia e não podem se beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do
imposto.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando o conjunto de normas do Direito de Família, o dever de
prestar alimentos surge após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, sendo
certo que, antes do desfazimento, há o dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do
Código Civil. Assim, durante a existência da sociedade conjugal, enquanto ainda há o dever de
mútua assistência, é facultado ao cônjuge o direito de dedução por dependente. Dessa forma,
está claro que, não tendo ocorrido a dissolução da sociedade conjugal, o pagamento da pensão
alimentícia se da por mera liberalidade do ora Recorrente, não sendo admissível a dedução de
tais valores da base de cálculo do IRPF (Acórdão 2001-004.057, Rel. Cons. André Luis Ulrich
Pinto, sessão de 23 de fevereiro de 2021).
Neste mesmo sentido, destaque-se o voto da Ilma. Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, proferido no acórdão no 9202-007.118, in verbis:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724594/2017-05

Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma
interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Referido precedente, destaque-se, embasou o julgamento consubstanciado no
Acórdão 9202-007.638 no mesmo sentido, conforme se infere da ementa deste julgado abaixo
reproduzida:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 135
DF CARF MF
Original